Tribunal: STJ
Processo: 5005204-05.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978489 - RJ(2025/0242631-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CASA DAS FECHADURAS DE SAO GONCALO LTDA
ADVOGADOS
: KARINA CAMARGO BRUNO - RJ223924
GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
INFIRMADO
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice de súmula ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e9df2a5-8685-491d-bc4d-4292dbe07e38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978489 - RJ(2025/0242631-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CASA DAS FECHADURAS DE SAO GONCALO LTDA
ADVOGADOS
: KARINA CAMARGO BRUNO - RJ223924
GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
INFIRMADO
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice de súmula ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CASA DAS FECHADURAS DE
SÃO GONCALO LTDA. contra decisão monocrática, de minha relatoria (fls. 210-217),
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação concreta
dos fundamentos de inadmissibilidade (
, bem como pela não
Súmula n. 182/STJ)
superação dos óbices das Súmulas n. 7 e
à luz do
do Código
83/STJ,
art. 932, inciso III,
de Processo Civil; este, por sua vez, interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, nos autos do Agravo de Instrumento n.
assim ementado (fls. 210-212):
5005204-05.2024.4.02.0000/RJ,

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE
DAS
CDA ́S.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1- Julgado prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão
monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que o
processo já se encontra maduro para julgamento de mérito no colegiado.
Documento eletrônico VDA54228119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: 360ca69f-e998-48ac-8b4c-90a4adff68cf

2- Cinge-se, a controvérsia, em verificar a ocorrência de nulidade das
CDAs que lastreiam a execução fiscal, bem como a prescrição de parte dos créditos
tributários exequendos.
3- Quanto à alegação de nulidade, verifica-se que as razões recursais, de
rigor, se limitam a argumentos genéricos acerca dos requisitos legais da certeza e
liquidez das CDAs.
4- Impõe-se a rejeição de tais alegações, considerando que há
discriminação nos títulos executivos do valor originário da dívida, com a indicação
de sua origem, natureza, fundamento legal, data de vencimento, termo inicial de
atualização monetária, juros de mora e forma de cálculo dos juros e da correção
monetária, além do número e data da inscrição no registro de Dívida Ativa e do
número do processo administrativo, a teor do disposto no
o, § 5o, da LEF e no
art. 2
do CTN.
art. 202
5- Os argumentos suscitados são genéricos e sem força para superar a
presunção de liquidez e certeza da dívida inscrita.
6- Quanto à alegação de prescrição de parte dos créditos cobrados na
presente execução fiscal - CDA n. 70 6 21 027096-27, CDA n. 70 7 22 003915-30 e
CDA n. 70 7 21 006576-35, o artigo 174 do Código Tributário estabelece que a ação
para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da sua
constituição definitiva.
7- O
do CTN, por sua vez, elucida que o crédito tributário é
art. 142
constituído pelo lançamento.
8- Verifica-se que o crédito tributário descrito nas referidas certidões de
dívida ativa foi objeto de lançamento por homologação. Sendo assim, nos termos da
Súmula 436, do STJ, a apresentação de declaração pelo contribuinte é suficiente
para a constituição do crédito, de modo que não há necessidade de nenhuma
atividade da autoridade fiscal para que o débito seja inscrito na dívida ativa. É o que
se infere do Enunciado no 436 da Súmula do STJ.
9- Assim, constituído o crédito tributário por meio da entrega da
declaração, o termo inicial para a contagem da prescrição é o dia da entrega da
declaração ou o do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida,
o que for posterior.
10- No caso em tela, tendo em vista o prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
iniciando-se a contagem na data de vencimento ou a partir da data da própria
declaração, o que for posterior, bem como a interrupção da contagem do prazo
prescricional na data do ajuizamento da ação de cobrança, que no caso concreto foi
em
(evento 1), verifica-se que não ocorreu a prescrição dos créditos com
31/08/2023
vencimento nas seguintes datas: 24/12/2018, 25/01/2019, 24/01/2020, 21/02/2020,
e
(CDA n. 70 6 21 027096-27 –
25/03/2020, 25/08/2020, 23/10/2020
25/11/2020
Processo administrativo n. 10136
);
367618/2021-16 23/11/2018, 25/08/2021,
(CDA n. 70 7 22 003915-30 – Processo administrativo n. 10136
25/10/2021
149252 /2022-78); e 24/12/2018, 25/01/2019, 24/01/2020, 21/02/2020, 25/03/2020,
e
(CDA n. 70 7 21 006576-35 – Processo
25/08/2020, 23/10/2020
25/11/2020
administrativo n. 10136
).
367621/2021-21
11- Quanto aos créditos com vencimento em 23/02/2018, 23/03/2018,
e
(CDA n. 70 6 21 027096-27),
25/04/2018, 25/05/2018, 25/06/2018
24/08/2018
cópia do processo administrativo n. 10136
acostada aos autos
367618/2021-16
demonstra que as declarações foram entregues em 25/06/2020, 25/06/2020,
Documento eletrônico VDA54228119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: 360ca69f-e998-48ac-8b4c-90a4adff68cf

e
respectivamente (evento 22,
26/06/2020, 25/06/2020, 25/06/2020
26/06/2020,
petição 4, fls.
). Sendo assim, também está afastada a prescrição de tais
47/52
créditos.
12- Ao analisar o crédito com vencimento em
(CDA n. 70 7 22
25/04/2018
003915-30), cópia do processo administrativo n. 10136
acostada
149252/2022-78
aos autos demonstra que a declaração foi entregue
(evento 22, petição 2,
26/06/2020
fl. 19), pelo que também está afastada a prescrição do referido crédito.
13- Por fim, em relação aos créditos com vencimento em 23/02/2018,
e
(CDA n. 70 7 21 006576-35), cópia do
23/03/2018, 25/06/2018
24/08/2018
processo administrativo n. 10136
acostada aos autos demonstra que
367621/2021-21
as declarações foram entregues em
e
25/06/2020, 25/06/2020, 25/06/2020
respectivamente (evento 22, petição 3, fls.
), concluindo-se, de
26/06/2020,
41/44
igual forma, pelo afastamento da prescrição.
Opostos embargos de declaração, foram estes desprovidos (fls. 112-113).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts.
art. 105, inciso III,
1.022, inciso I, do Código de Processo Civil e 202 e 203 do Código Tributário Nacional,
sustentando que as Certidões de Dívida Ativa são deficientes quanto aos requisitos
formais, por não especificarem claramente a origem do crédito, a base de cálculo e o
enquadramento legal, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa.
Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade das
CDAs e, por conseguinte, a improcedência da execução fiscal.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 153-159.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 165-167), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 181-186).
Proferi a decisão de fls. 210-217, para não conhecer do agravo em recurso
especial, consoante a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTOS (SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ). AUSÊNCIADE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

Inconformada, a insurgente interpõe agravo interno (fls. 223-228), alegando,
em síntese, que todos os fundamentos da decisão agravada foram impugnados. Em
reforço argumentativo, sustenta a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo
em vista que a questão debatida nos autos é meramente jurídica, sendo dispensável a
incursão junto ao acervo fático probatório. Em arremate afirma que a controvérsia
instaurada nos autos refere-se a interpretação e aplicação de critérios legais do art. 202,
do Código Tributário Nacional, de modo que o apelo nobre deve ser conhecido e provido.
Não houve a apresentação de contrarrazões (fl. 234).
Documento eletrônico VDA54228119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: 360ca69f-e998-48ac-8b4c-90a4adff68cf

É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO que não admitiu o apelo nobre
por considerar a necessidade do reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) para a reanálise
da violação dos arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, a respeito dos requisitos
essenciais à validade da CDA.
Da mesma forma, o Tribunal de origem firmou entendimento no sentido de
que a decisão combatida encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça (Súmula n. 83 do STJ), especialmente quanto ao cumprimento dos
requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN. Dessa forma, fez-se necessária a incidência da
Súmula n. 182 do STJ (fls. 210-217).
Todavia, a parte agravante, neste agravo interno, não impugnou o antes citado
fundamento, restringindo-se a afirmar, de forma genérica e insuficiente, que todos os
argumentos da decisão agravada foram impugnados a contento.
Entretanto, a despeito do esforço argumentativo da agravante é de se
reconhecer que a minuta do agravo interno apenas buscou infirmar a aplicação do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, deixando de impugnar, portanto, a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ, bem como o fundamento da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalto que, a respeito da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, a impugnação
do referido óbice pressupõe que a parte indique julgados do próprio Superior Tribunal de
Justiça, contemporâneos ou posteriores àqueles mencionados na decisão de
inadmissibilidade, realizando o devido cotejo analítico, a fim de demonstrar a
divergência entre a orientação desta Corte e a adotada pelo Tribunal de origem, ou,
ainda, que os precedentes utilizados para a inadmissão não se relacionam à situação
estampada no caso concreto, ônus dialético não atendido na espécie (AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 3.067.452/SP,
DJEN de
.
16/12/2025,
23/12/2025)
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54228119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: 360ca69f-e998-48ac-8b4c-90a4adff68cf

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: 360ca69f-e998-48ac-8b4c-90a4adff68cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.489 / RJ
Número Registro: 2025/0242631-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052040520244020000 50094254020234025117
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA DAS FECHADURAS DE SAO GONCALO LTDA
ADVOGADOS : KARINA CAMARGO BRUNO - RJ223924
GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DAS FECHADURAS DE SAO GONCALO LTDA
ADVOGADOS : KARINA CAMARGO BRUNO - RJ223924
GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54683993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: 8a3e2c8a-3214-46e1-ab81-d3465728bf47

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: 8a3e2c8a-3214-46e1-ab81-d3465728bf47